Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019317-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 692.536.331-15 (AGRAVANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 703.576.411-91 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA - ME - CNPJ: 33.699.885/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO CARBURADOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019317-86.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, REGULADO PELA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com a nova legislação processual civil, em especial, a regra do art. 133 e sgts, necessária a instauração de procedimento próprio, Incidente, com vistas à preservação do contraditório, para pedido em que se busca obter a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o

1019317-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA
.

AGRAVADO:
OI S.A
.

TERCEIROS INTERESSADOS: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA – ME e CASA DO CARBURADOR LTDA.

Processo na origem: 0007365-34.2002.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança (Proc. n.o
0007365-34.2002.8.11.0041
, código n.o 76689, processo 256/2008), promovido pela
OI S.A
contra
SÓ CELULAR LTDA-ME.

DECISÃO AGRAVADA:

deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SÓ CELULAR LTDA-ME
,
para incluir seus sócios DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA e DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como determinou a intimação da agravada para indicar bens à penhora.

AGRAVO
:
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA
alega que a agravada e exequente OI BRASIL TELECOM incluiu o ora agravante no polo passivo da demanda para responder com seu patrimônio pessoal pelo débito de R$ 152.790,00. Contudo, referida peça é inócua e inepta porque a agravada pretende a desconsideração da personalidade jurídica da “Casa do Carburador”, empresa da qual nunca foi sócio. Questiona a validade da decisão agravada, porque sem julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica interposto pela agravada, incluiu o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e deferiu penhora de bens. Afirma que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa e contraditório, porquanto deixou de observar o procedimento e rito próprios do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assevera que tão logo iniciado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na origem, tempestivamente apresentou defesa e reconvenção. Contudo, nenhuma das peças foi objeto de análise pelo Juiz Singular. Assegura sua ilegitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, porquanto não responde pela empresa FONEMAT LTDA nem pela CASA DO CARBURADOR LTDA. Sustenta que na data da propositura da lide e suposta constituição dos débitos pretendidos entre 1996 a 2002 (objeto da Execução), o ora agravante DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA, nascido em 14/12/1985 tinha 11 (onze anos de Idade). Requer seja anulada a decisão de fl. 786, porquanto o incidente apresentado pela agravada, além de não ter observado o procedimento adequado, não foi devidamente julgado pelo Juiz de origem, porquanto não há decisão motivada acerca do preenchimento ou não dos requisitos à pretendida desconsideração. De modo que seu direito de defesa foi cerceado e violado o princípio do contraditório. De forma subsidiária, requer seja reconhecida a inépcia do incidente de desconsideração proposto pela Agravada, bem assim a ilegitimidade passiva do agravante para que seja determinada a baixa do registro nestes autos do nome do agravante, porque não responde pelas empresas FONEMAT LTDA E CASA DO CARBURADOR LTDA. Por fim, no mérito, requer seja julgado improcedente o incidente manejado pela agravada frente a ausência de provas de ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como exige o artigo 50 do Código Civil.

CONTRAMINUTA
(ID 46229951): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança (Proc. n.o 0007365-34.2002.8.11.0041, código n.o 76689, processo 256/2008), promovido pela
OI S.A
contra
SÓ CELULAR LTDA-ME.

DECISÃO AGRAVADA:

deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SÓ CELULAR LTDA-ME
,
para incluir seus sócios DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA e DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como determinou a intimação da agravada para indicar bens à penhora
.

O agravante
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA
alega que a agravada propôs contra ela a Execução n.
0007365-34.2002.8.11.0041
, com o objetivo de receber R$152.790,00, referentes a faturas telefônicas do período entre 1996 e 2002, conforme sentença judicial transitada em julgado.

O agravante tece uma longa narrativa em matéria de defesa apresentado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, cujo objetivo era incluir no polo passivo da execução os sócios da executada, dentre os quais se encontra o ora agravante.

O que se observa dos documentos apresentados por ambas as partes que a empresa executada
FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA
, constituída em 14.03.1990, tinha como sócios DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA e VIVIANE KARINE DELBEM. Por ocasião da Quinta Alteração do Contrato Social, a sócia VIVIANE se retirou da sociedade, na qual foi substituída por
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA,

ora agravante. No mesmo documento restou consignado que a empresa
FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA
passaria a ser denominada
SÓ CELULAR LTDA-ME
(ID 57472969 – fl. 573-574). Do mesmo modo, a Certidão simplificada da JUCEMAT inclui dentre os
sócios da empresa o ora agravante
(ID 57472969 - Pág. 19 – fl. 575).

Portanto, não restam dúvidas de que o agravante é sócio da empresa executada que, após alteração contratual, passou a se chamar SÓ CELULAR LTDA-ME.

Cumpre, portanto, analisar a possibilidade de se acolher o pleito da exequente no sentido de se desconsiderar a personalidade jurídica, de modo a responsabilizar também os sócios pelas dívidas da empresa.

Pois bem
. Independentemente do mérito da decisão agravada, vale dizer, se restaram ou não preenchidos os requisitos necessários para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, tem-se a ocorrência de obstáculo suficiente para obstar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica lançado no corpo do Cumprimento de Sentença e, por consequência, o resultado dado pela decisão agravada.

O Código de Processo Civil impõe que para que seja eventualmente desconsiderada a personalidade jurídica,
é obrigatória a instauração de Incidente
, na forma prevista pelo art. 133 e sgts do Estatuto processual, excetuada a hipótese do pedido ser formulado logo na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC
), o que incorreu no caso em análise
.

Vejamos os regramentos:

“Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
será instaurado
a pedido da parte
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo
.

§ 1o
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei
.

§ 2o
Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento,
no cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135.
Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”
(grifei).

Nota-se que o objetivo do legislador, ao provocar a instauração do referido Incidente, não previsto na legislação anterior (Código
Buzaid
) e que provoca a intervenção forçada de um terceiro,
é assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo, no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar que a decisão embargada fundara-se em premissa equivocada.

2.
O CPC DE 2015 ESTABELECE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, POSSIBILITANDO QUE OCORRA NO ÂMBITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 134), POR MEIO DA INSTAURAÇÃO INCIDENTE, NO QUAL SERÁ CITADO O SÓCIO PARA SE DEFENDER E APRESENTAR AS PROVAS CABÍVEIS (ARTS. 133-137)
. Tal procedimento foi realizado no presente caso, no qual o pedido de desconsideração foi acolhido em sede de incidente apresentado em cumprimento de sentença em ação monitória (v. fls. 199 a 203).

3. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias autorizaram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, concluindo, com base nos fatos concretamente apresentados, que houve esvaziamento do patrimônio da sociedade em favor do sócio ora agravante, inviabilizando o pagamento das dívidas sociais e levando à confusão patrimonial. A alteração de tal conclusão, na via estreita do recurso especial, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1362690/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEIMENTOS PREVISTO NO ART. 133 DO CPC
.

Demonstrado que a parte agravante teve desconsiderada a sua personalidade jurídica
SEM A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 133 DO CPC
, mostra-se impositiva a reforma da decisão,
porém apenas para possibilitar a adequação do pedido ao incidente previsto em tal dispositivo legal
. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, No 70081568156, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)

Também a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CPC DE 1973 - DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCESSAMENTO PRÓPRIO.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, restou disciplinado, nos arts. 133 e seguintes,
a necessidade
de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
com a formação do contraditório e produção de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido
.
Estando em curso o cumprimento de sentença
e tendo a parte exequente apresentado simples requerimento nesse sentido
, DEVE SER REJEITADA A PRETENSÃO, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.00.135576-7/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)

Aliás, também é a orientação dessa e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1008569-29.2019.811.0000, julgado em 25.9.2019, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – OBRIGATORIEDADE – ART. 133 DO CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO

De acordo com o Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica
DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
apropriado para tal, procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC
.
O SIMPLES REQUERIMENTO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER REJEITADO
diante da inobservância do disposto na legislação processual
.”
(grifei).

Neste caso, ausente a instauração do Incidente, mostra-se indevida a inclusão, dos sócios da executada, no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresentado pela aqui agravada.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo para reconhecer a impropriedade da decisão agravada, por inobservância da regra prevista no art. 133 e sgts. do novo CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020